Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700424-54.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nas razões recursais (ID 57789353), a Defensoria Pública requer, preliminarmente, a intimação pessoal do réu quanto ao teor da r. sentença condenatória, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, uma vez que o réu possui endereço certo e não constituiu advogado nos autos. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se nos seguintes termos (ID 57934719): “(...) O apelante é assistido pela Defensoria Pública e não foi intimado pessoalmente ou por edital da sentença condenatória. Na compreensão do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação de seu Advogado constituído acerca da sentença condenatória para que seja garantida a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório (AgRg no AREsp 654202/SP – Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – DJe 1/12/2015). Embora se admita a intimação apenas do defensor constituído, no caso de réu solto, tal compreensão não se aplica ao Defensor Público ou dativo (HC 281764/SP – Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – DJe 19/11/2014; HC 128694/ES – Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – DJe 13/10/2011). Dessa forma, se o réu não tiver defensor constituído, deve ser intimado da sentença pessoalmente ou por edital. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente desse Egrégio: “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS TERMOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Nos termos dos incisos II e IV do art. 392 do Código de Processo Penal, não sendo localizado o réu e não havendo defensor constituído, deverá ser realizada a intimação dos termos da sentença por edital, não se revelando suficiente a intimação do defensor público constituído. 2. Preliminar acolhida." (Acórdão n.1124381, 20160310172948APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/09/2018, Publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.: 84/9). Pela ordem, a fim de evitar possível nulidade, o Ministério Público requer a adoção de providências no sentido de que o sentenciado seja intimado da sentença PESSOALMENTE (no endereço por ele fornecido nos autos - ID 57789335) ou, no caso de não ser localizado, por EDITAL, embora, desde já adiantamos que, se ele constituir defensor, este deverá assumir a causa no estado em que o procedimento se encontra, ou seja, com recurso já interposto e arrazoado pela Defensoria Pública.” Desse modo, em observância ao princípio da ampla defesa, a fim de evitar eventual nulidade, intime-se o réu pessoalmente do conteúdo da sentença ou, no caso de não ser encontrado, por edital, nos termos do artigo 392, incisos II e VI, do Código de Processo Penal. Em seguida, intime-se novamente a Defensoria Pública para, caso queira, se manifestar nos autos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator